Tribunal: TJSP
Processo: 2189141-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento. Regra da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Ônus da prova do executado. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Rafael Sebastião Almeida contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de desbloqueio

Ementa:
Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento. Regra da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Ônus da prova do executado. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Rafael Sebastião Almeida contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores existentes em contas bancárias do agravante junto ao Banco do Brasil (R$ 3.766,75) e Banco Santander (R$ 570,80), convertendo a indisponibilidade em penhora por ausência de provas da impenhorabilidade. O agravante sustenta que os valores são oriundos de cadernetas de poupança e, por isso, protegidos pelo art. 833, X, do CPC.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias distintas da caderneta de poupança, com fundamento no art. 833, X, do CPC, mesmo sem prova concreta de que tais valores se destinam à subsistência do devedor.

Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em sua Corte Especial (REsp 1.677.144/RS), estabelece que a proteção automática da impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente às cadernetas de poupança. Para valores bloqueados em outras contas bancárias ou aplicações, cabe ao devedor comprovar que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial, sob pena de penhorabilidade. No caso concreto, o agravante não juntou documentos suficientes para demonstrar a natureza dos valores bloqueados nem comprovou que se tratam de poupança ou reserva alimentar. A ausência de prova específica e documental quanto à origem e destinação dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida. A jurisprudência do TJSP acompanha a orientação do STJ, reconhecendo a possibilidade de penhora de valores em conta corrente quando não demonstrada a sua natureza alimentar ou de reserva para o mínimo existencial.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. 2. Para valores bloqueados em conta corrente ou outras aplicações, é ônus do executado comprovar que se destinam à subsistência ou constituem reserva para o mínimo existencial. 3. A ausência de prova da origem ou destinação dos valores justifica a manutenção da penhora."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 833, X; 854, §3o, I; 98, §5o; 99, §7o; 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, §2o.
Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ, REsp no 1.677.144/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.05.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2285694-79.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, j. 14.11.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2242485-60.2024.8.26.0000, Rel. Carlos Dias Motta, j. 12.09.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2258095-68.2024.8.26.0000, Rel. Jairo Brazil, j. 23.09.2024.